Tribunal: TJDFT
Processo: 0711901-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711901-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: EBO ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA, JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO, ADRIANA BUENO DE PAULA BARROS DE OLIVEIRA, VANDA LUCIA RODRIGUES FELIX, PAULO CESAR FELIX REU: TERRACAP D E S P A C H O Pedido deduzido em ação rescisória julgado improcedente por unanimidade, conforme acórdão de ID 30793020, o qual transitou em julgado, conforme certidão de ID 312565437. Nos termos do parágrafo único do artigo 974 do Código de Processo Civil, determino a reversão do depósito constante do ID 25085100 em favor da ré, TERRACAP. Nos termos da certidão de ID 31566922, determino que a ré, TERRACAP, no prazo de 15 (quinze) dias, informe os dados bancários para que seja feita a transferência de referido valor. Após, será analisado o pedido de cumprimento de sentença quanto à condenação dos autores ao pagamento de honorários advocatícios definida no acórdão de ID 30793020. Intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora